Tribunal: TJDFT
Processo: 0731818-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por correntista contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de conhecimento, na qual o autor buscava suspender descontos automáticos de parcelas de empréstimos em sua conta bancária e a restituição dos valores debitados após a revogação da autorização. O juízo de origem indeferiu a tutela ao fundamento de que não havia probabilidade do direito e que os descontos se mantinham válidos conforme o Tema 1085/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), a fim de impedir a continuidade dos descontos em conta bancária de titularidade do agravante, bem como determinar a restituição dos valores descontados após o cancelamento da autorização pelo consumidor.
III. Razões de decidir
3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015: a probabilidade do direito decorre da comprovação de que o consumidor revogou expressamente a autorização para débito automático em conta, nos termos do Tema 1085/STJ e da Resolução no 4.790/2020 do Bacen; e o perigo de dano advém da retenção integral dos rendimentos do agravante, comprometendo seu sustento e violando seu mínimo existencial.
4. O cancelamento da autorização para débito automático não exime o consumidor do pagamento da dívida, mas apenas altera a forma de cobrança, que deverá ser realizada por meios ordinários, preservando-se a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato.
5. A revogação da autorização não extingue a obrigação contratual do mutuário, mas apenas altera a forma de cobrança, que deverá ser realizada por outros meios, em atenção à função social do contrato e à boa-fé objetiva.
6. A manutenção dos descontos automáticos após a revogação da autorização configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, por comprometer o mínimo existencial do devedor.
7. A restituição dos valores descontados após a revogação da autorização se impõe para recomposição do patrimônio do agravante e efetivação da tutela de urgência deferida.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 51, IV; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1851211, 07111047020238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.